Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. POSTERIOR À INCIDÊNCIA DA LC 118/200. MARCO INTERRUPTIVO. LAPSO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. SUPERVENIÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O débito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Inteligência do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. A interrupção da prescrição, na redação original do Art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN, somente era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com a Lei Complementar n. 118/2005, vigente a partir de 9/6/2005, passou-se a admitir a interrupção da prescrição pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em Execução Fiscal.
3. Determinada a citação da parte Executada quando vigente a Lei Complementar n. 118/2005, o marco interruptivo da prescrição deve ser o despacho citatório.
4. A ausência de expedição de Mandado de Citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.
5. Não houve inércia por parte da Fazenda Pública se esta não foi intimada para dar andamento ao feito e se a expedição do Mandado de Citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
6. Proposta a execução no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça).
7. Recurso desprovido.